Tribunal: TJPA
Processo: 0800949-19.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800949-19.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GISELLI CLAUDIA PINHEIRO SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. SUSPENSÃO DA MORA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na autorização para depósito judicial de parcelas em valor reputado incontroverso, suspensão dos efeitos da mora, abstenção de inscrição em cadastros restritivos e manutenção da posse do bem, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar o depósito judicial de parcelas tidas como incontroversas em sede liminar; (ii) estabelecer se a propositura da ação revisional afasta os efeitos da mora contratual; (iii) determinar se é cabível impedir a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da posse do bem objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, inclusive com eventual perícia contábil, sendo inviável seu reconhecimento em cognição sumária.

A planilha unilateral apresentada não demonstra, de forma inequívoca, a plausibilidade das alegações de cobrança indevida.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) exige, para afastamento da mora, o preenchimento cumulativo de requisitos, não comprovados no caso concreto.

A simples propositura da ação revisional ou alegação de dificuldade financeira não autoriza a intervenção judicial liminar em contratos regularmente pactuados.

A possibilidade de negativação constitui consequência natural do inadimplemento e não configura, isoladamente, perigo de dano apto a justificar a tutela.

A vedação de inscrição em cadastros restritivos demanda demonstração concomitante da plausibilidade do direito e do depósito integral ou substancial da dívida, o que não ocorreu.

A restrição ao direito do credor em contratos com alienação fiduciária exige prova inequívoca de ilegalidade contratual, inexistente neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de abusividade contratual fundada em prova unilateral não autoriza, em cognição sumária, o depósito de parcelas incontroversas nem o afastamento dos efeitos da mora. 3. A simples propositura de ação revisional não impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos, ausentes os requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.022; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2478061/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.04.2024; TJ-PA, AI 0802770-34.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0800949-19.2026.8.14.0000; Recorrente: GISELLI CLAUDIA PINHEIRO SANTOS; Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELLI CLAUDIA PINHEIRO SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 0904303-64.2025.8.14.0301, ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

A decisão recorrida, lançada ao Id. 162640709, indeferiu o pleito liminar sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando que a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, inclusive com eventual realização de prova pericial contábil, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer ilegalidades aptas a afastar a mora contratual. Consignou, ainda, que o contrato foi regularmente celebrado, inexistindo prova suficiente de irregularidade capaz de justificar a intervenção judicial naquele momento processual. Por conseguinte, indeferiu o pedido de autorização para pagamento das parcelas em valor incontroverso, a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos e demais medidas correlatas.

Em suas razões recursais (Id. 33196843), a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória, bem como a necessidade de concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal; (ii) a tempestividade do recurso e a dispensa de preparo em razão do deferimento da justiça gratuita; (iii) que a decisão agravada não observou adequadamente a condição de hipossuficiência do consumidor diante da instituição financeira; (iv) que pretende adimplir o débito, requerendo apenas o pagamento de valor que entende incontroverso, correspondente a R$ 1.179,66, como forma de afastar a mora; (v) a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros restritivos e eventual perda do bem objeto do contrato; (vi) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC; (vii) a existência de jurisprudência favorável à autorização de depósito de parcelas incontroversas em ações revisionais, inclusive com base no entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS; (viii) a necessidade de afastamento dos efeitos da mora, com a consequente vedação de negativação do nome e manutenção da posse do bem; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada recursal, autorizando o depósito judicial das parcelas no valor indicado, a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem .

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos ao Id. 33998476.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especificamente quanto: (i) à possibilidade de autorização para depósito judicial das parcelas em valor tido como incontroverso; (ii) à suspensão dos efeitos da mora contratual; (iii) à abstenção de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito; e (iv) à manutenção da posse do bem objeto do contrato, no âmbito de ação revisional de contrato bancário.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência encontra-se disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão da medida excepcional exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, a agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato bancário firmado com a instituição financeira agravada, postulando, em sede liminar, a possibilidade de depósito das parcelas em valor que entende incontroverso, bem como a suspensão dos efeitos da mora.

Todavia, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, a alegação de abusividade contratual, especialmente no que concerne à taxa de juros, capitalização, tarifas e demais encargos, demanda dilação probatória, inclusive com eventual realização de prova pericial contábil, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações deduzidas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu critérios rigorosos para a concessão de medidas que afastem os efeitos da mora em ações revisionais, exigindo, cumulativamente:

(i) que a ação esteja fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
(ii) que haja demonstração da plausibilidade da cobrança indevida, à luz da jurisprudência consolidada; e
(iii) que haja o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

Embora a agravante alegue o preenchimento de tais requisitos, verifica-se que a documentação acostada aos autos, notadamente a planilha unilateral de cálculos, não se mostra suficiente, neste momento processual, para evidenciar, de forma clara e inequívoca, a abusividade das cláusulas contratuais.

A propósito, a simples alegação de onerosidade excessiva ou de dificuldades financeiras não se presta, por si só, a justificar a intervenção judicial liminar em contratos regularmente pactuados, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda, mitigados apenas em hipóteses devidamente comprovadas.

Ademais, no tocante ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra a urgência qualificada necessária à concessão da medida. A possibilidade de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos, embora indesejável, constitui consequência natural do inadimplemento contratual, não sendo suficiente, isoladamente, para caracterizar o periculum in mora, sobretudo na ausência de demonstração robusta da plausibilidade do direito invocado.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, em sede de tutela provisória, exige a demonstração concomitante da plausibilidade do direito e da realização de depósito integral ou substancial da dívida, o que não restou comprovado de forma segura no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS . INDEFERIMENTO.SÚMULAS N. 83 DO STJ e 735 DO STF. REEXAME . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Segundo a orientação do STJ firmada no Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a negativação nos cadastros de proteção ao crédito. Para tanto, é indispensável que o devedor demonstre o cumprimento concomitante dos seguintes requisitos: (a) propositura de ação para contestar a existência integral ou parcial do débito; (b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e (c) realização de depósito do valor referente à parte incontroversa ou prestação de caução idônea a critério do julgador. 2 . A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir decisão que defere ou indefere medida liminar ou de antecipação de tutela. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF. 3 . Rever as conclusões do acórdão impugnado que, em sintonia com a orientação do STJ, concluiu não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2478061 RS 2023/0374530-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS, NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO . 1. O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 . Consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802770-34 .2021.8.14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Tutela de urgência. Depósito de valor incontroverso e abstenção de negativação. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, na qual o autor pretendia autorização para depósito judicial de parcela considerada incontroversa e a suspensão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar, em sede de tutela de urgência, o depósito do valor reputado incontroverso e o afastamento dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir

3. A revisão de contratos bancários, segundo a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, somente é admissível em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade, o que não se verifica quando o pedido se funda em laudo contábil unilateral.

4. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme a Súmula 380 do STJ, sendo incabível a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes sem o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pela jurisprudência.

5. Ausente a probabilidade do direito e não evidenciado perigo de dano qualificado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, para autorizar depósito de parcela reputada incontroversa e afastar a negativação do nome do devedor, exige demonstração inequívoca da abusividade contratual e o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente laudo contábil unilateral.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08273984820258140000 32351646, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, quanto ao pedido de manutenção da posse do bem, importa destacar que, tratando-se de contrato com cláusula de alienação fiduciária, eventual restrição ao direito do credor depende da demonstração inequívoca da ilegalidade contratual, o que, como já exposto, não se verifica neste momento processual.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não impede o regular prosseguimento da ação revisional, na qual a parte autora poderá, mediante ampla instrução probatória, comprovar suas alegações e, eventualmente, obter a revisão das cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Dessa forma, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, devendo ser mantida, por conseguinte, a decisão agravada.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 18/05/2026